Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750038-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Marina Pelloni da Silveira Apelada : Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por Marina Pelloni da Silveira contra a sentença (Id. 73814500) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A apelante alega em suas razões recursais (Id. 73814502), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao considerar que o relatório médico acostado aos autos não atende aos requisitos necessários para o custeio obrigatório do procedimento cirúrgico pretendido, consistente na submissão de “embolização da veia gonadal e implante de stent da veia ilíaca comum”. Argumenta que a relação jurídica substancial em questão é de natureza consumerista, sendo inquestionável a obrigatoriedade de custeio do procedimento cirúrgico indicado para o quadro clínico apresentado pela demandante. Afirma a ocorrência de falha na prestação do serviço de saúde pela ora recorrida e a violação à regra prevista no art. 30 da Lei no 9.656/1998. Sustenta, ainda, necessidade de reforma da sentença no que concerne à compensação dos danos morais supostamente suportados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo automático, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame observe-se que foi proferida a sentença que julgou o pedido deduzido pela autora improcedente (Id. 73814500). Além disso, é possível constatar que o Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela demandante. A hipótese não se ajusta, portanto, a nenhuma das exceções previstas na regra estabelecida pelo art. 1012, § 1o, do CPC. Diante desse cenário, a singela interposição do recurso de apelação já provoca o sobrestamento dos efeitos da sentença, à exceção das hipóteses aludidas, nas situações em que o ato decisório passa a produzir efeitos de modo imediato. Com efeito, insista-se que a apelação interposta pela demandante e submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça tem efeito suspensivo automático, nos moldes da regra geral prevista no art. 1012, caput, do CPC. Assim, por se tratar de efeito suspensivo conferido automaticamente, por expressa disposição legal, indefiro o requerimento ora formulado, por considerá-lo desnecessário. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator